Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão que manteve o índice de correção monetária IPCA-E, estabelecido em sentença. Aduz o embargante que deve incidir a SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
2. Recurso tempestivo.
3. Com parcial razão o embargante. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança às condenações da Fazenda Pública.
4. Todavia, a EC no 113, publicada em 9 de dezembro de 2021 estabeleceu em seu artigo 3o: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Desse modo, os créditos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de qual era a taxa aplicável até 8 de dezembro de 2021, terão sua taxa alterada para incidência da Selic a partir de 9 de dezembro de 2021.
5. Assim, no tocante ao fator de correção a incidir sobre o valor da condenação, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E (a contar de quando devido o pagamento) e mais juros de mora (a contar da citação) que corrigem os depósitos em conta poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção será feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para determinar que os valores devidos até 8/12/2021 sejam corrigidos pelo IPCA-E, desde quando devido cada pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação. Após a referida data, a correção deverá ser feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente. Mantidos os demais termos do acórdão.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.